Tribunal: TJDFT
Processo: 0725028-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0725028-88.2022.8.07.0000 REQUERENTE: KESSON ERVILUS REQUERIDO: NR2 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA DECISÃO 1. Trata-se de petição inicial de “ação de revogação de liminar” apresentada pelo réu da demanda de cobrança c/c despejo por falta de pagamento (Proc. 0710064-87.2022.8.07.0001) contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília (id 119642047) concessiva de medida liminar para desocupação do imóvel locado pelo ora requerente, no prazo de 15 dias (Lei 8.245/91, art. 59, §1o). Alega, em suma, que o decisum desrespeita a Lei 14.216/21, que impediu o cumprimento de liminar em demanda de despejo, ainda mais sem o prévio contraditório, como no caso. Afirma que a decisão protege os mais fortes em detrimento do mais fraco, pois o requerente enfrenta dificuldades financeiras, que já firmou acordo com os credores para quitar, no prazo de 120 dias, o débito objeto da demanda de cobrança. Pede a cassação da liminar e a citação da requerida. A certidão id 37759049 informa que “o PJe não reconheceu o código da OAB do requerente para inclusão no sistema”. O feito foi inicialmente distribuído à 2a Câmara Cível e, após decisão id 37791707, foi redistribuído à 4a Turma (id 37801087). 2. O subscritor da petição inicial, segundo o Cadastro Nacional dos Advogados (CNA), encontra-se excluído da Ordem. Daí porque prejudicado o respectivo cadastro no PJe, como disposto na certidão id 37759049. Não é caso de emenda para regularização da representação processual, uma vez que o meio eleito é inequivocamente inadequado, sendo evidente, portanto, a carência de interesse processual. O ato jurisdicional (ordem de despejo) poderia ser impugnado mediante recurso e não por “ação de revogação de liminar”. 3. Indefiro a inicial. Oficie-se à OAB-MG, com a remessa de cópia integral dos autos, para as providências que entender cabíveis. Dê-se ciência ao requerente, por intermédio de Oficial de Justiça, no endereço onde ocorreu a citação no Proc. 0710064-87.2022.8.07.0001 (id 130628182), a saber, SDS Centro Comercial Boulevard, Bloco A-(Setor de Diversões Sul), no 41, Box 32 e 33, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70300-000. Em sendo necessário, renove-se a diligência no endereço id 37740532, dos presentes autos, ou no declinado no id 119502126 dos autos supracitados. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 06/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator